Tribunal: CARF
Processo: 11128.727611/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.727611/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.759 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
ELOTRANS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/09/2008
ARTIGO 50 DA IN RFB N. 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN N.
899/2008.
Segundo a regra disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB n. 800/2007,
as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no país. A IN RFB n.
899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB n. 800/2007, não
tendo revogado o seu parágrafo único.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/09/2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/09/2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO
DO AGENTE.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.727611/2013-10
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.759 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727611/2013-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 16/07/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei n. 37/66, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n. 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 7):
O Agente de Carga ELOTRANS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA - CNPJ
07.821.092/0001-10 concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Máster (MHBL) CE 150805174841787 a destempo às 10:46 do dia 16/09/2008,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil-
RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805174976364.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(es) CRTU0908467, pelo Navio M/V "ALIANÇA
MAUA (EX MONTE VERDE)", em sua viagem 836S, no dia 16/09/2008, com
atracação registrada às 03:09. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam
a chegada da embarcação para a carga são Escala 08000199023, Manifesto Eletrônico
1508501719876,
Conhecimento
Eletrônico
Máster
MBL
150805172476135,
Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL 150805174841787 e Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL 150805174976364.
(...)
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra no
momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada na origem,
objeto de registro de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto a considerar é o de
destino do conhecimento genérico, conforme consignado no inc. III do art. 22. O agente
de carga, classificado pela norma RFB em exame como transportador, está obrigado a
prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos documentos eletrônicos
gerados a partir da desconsolidação do conhecimento eletrônico máster (sub-master), o
que as faz pela inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema de controle.
A realização da desconsolidação deve ser feita, para o ano base 2008, até o limite da
atracação no porto de destino, pois é o porto de referência para o tipo de operação em
estudo.
(...)
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.759 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727611/2013-10

Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster 150805174841787 foi incluído às 20:29
de 15/09/2008, a atracação ocorreu em 16/09/2008, às 03:09, e a desconsolidação foi
concluída a destempo às 10:46 do dia 16/09/2008 (data/hora da inclusão do
conhecimento eletrônico agregado HBL 150805174976364).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao registro da atracação
no porto de destino do conhecimento genérico.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 69-75.
Mediante o acórdão acostado às fls. 90-99, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição às fls. 97-125, por meio do qual, em apertada síntese, (i) suscita a prescrição
intercorrente, pois, assevera a recorrente, entre a apresentação de impugnação, em 15 de agosto
de 2013, até a data do efetivo julgamento, em 07 de julho de 2020, passaram-se mais de 3 anos
para o exercício do direito da autuante executar sua ação punitiva, culminando o processo com a
extinção e subsequente arquivamento; (ii) aduz que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto
no art. 22, II, d, da Instrução Normativa (IN) RFB n. 800/07 encontrava-se suspenso, por força
do art. 50 do mesmo diploma legal, devendo o órgão julgador declarar nulo o auto de infração,
por força do mencionado art. 50 da IN RFB n. 800/07, com redação dada pela IN RFB n. 899/07;
(iii) assevera que, suspensa a obrigatoriedade do art. 22 da IN RFB n. 800/07, tem-se que a
recorrente providenciou a desconsolidação do CE Mercante no prazo legal, vale dizer, dentro dos
30 (trinta) dias contados da data da atracação; (iv) afirma que houve a antecipação de atracação
do navio em aproximadamente 09 (nove) horas do horário previsto, que a operação de
desconsolidação do CE Master (MBL 150805172476135) foi realizada já a destempo, de sorte
que deve-se questionar o elemento subjetivo, de modo que a Aduana, por meio de seus agentes,
tem o dever de identificar quem efetivamente deu causa ao fato capaz de trazer potencial
prejuízo ao controle aduaneiro; e, por fim, (v) defende a aplicação do instituto da denúncia
espontânea (art. 102, § 2o do Decreto-lei n. 37 de 1966, com redação dada pela Lei n.
12.350/2010.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

Preliminar de Prescrição Intercorrente
A recorrente suscita a prescrição intercorrente, pois entre a apresentação de
impugnação, em 15 de agosto de 2013, até a data do efetivo julgamento, em 07 de julho de 2020,
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.759 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727611/2013-10

passaram-se mais de 3 anos para o exercício do direito da autuante executar sua ação punitiva,
culminando o processo com a extinção e subsequente arquivamento.
Tal argumento não merece acolhida, uma vez que a prescrição intercorrente não se
aplica ao processo administrativo fiscal por força da vigente Súmula CARF n. 11: “Não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Portanto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.

Artigo 50 da Instrução Normativa RFB n. 800/2007
Conforme visto, a recorrente aduz que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
previsto no art. 22, II, “d”, da Instrução Normativa (IN) RFB n. 800/07 encontrava-se suspenso,
por força do art. 50 do mesmo diploma legal, devendo o órgão julgador declarar nulo o auto de
infração, por força do mencionado art. 50 da IN RFB n. 800/07, com redação dada pela IN RFB
n. 899/07.
Não procede tal alegação, conforme fundamentação a seguir delineada.
No presente caso foi lavrado auto de infração para aplicação da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n. 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n. 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, fora editada a Instrução Normativa RFB
800/2007, a qual estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com o constante do auto de infração (fl. 4), a conduta que motivou a
imputação da multa em apreço foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga,
dos dados relativos ao conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805174976364,
vinculado à operação de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE
150805174841787, conforme explicitado no trecho que segue transcrito:
O Agente de Carga ELOTRANS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA - CNPJ
07.821.092/0001-10 concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Máster (MHBL) CE 150805174841787 a destempo às 10:46 do dia 16/09/2008,
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.759 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727611/2013-10

segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil-
RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805174976364.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(es) CRTU0908467, pelo Navio M/V "ALIANÇA
MAUA (EX MONTE VERDE)", em sua viagem 836S, no dia 16/09/2008, com
atracação registrada às 03:09. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam
a chegada da embarcação para a carga são Escala 08000199023, Manifesto Eletrônico
1508501719876,
Conhecimento
Eletrônico
Máster
MBL
150805172476135,
Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL 150805174841787 e Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL 150805174976364.
No que tange à prestação de informação sobre a conclusão da operação de
desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos, respectivamente, no
art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que seguem
transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifou-se)
Da leitura dos dispositivos acima reproduzidos, infere-se que, para a prestação de
informações sobre a operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009, deve-se
aplicar o prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do aludido art. 50, ao passo que, para
a prestação de informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é o estabelecido no
art. 22, III, da IN RFB n. 800/2007.
A IN RFB n. 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB n.
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
Assim sendo, no presente caso, considerando que o fato que ensejou a autuação
ocorrera antes de 1o de abril de 2009, deve-se aplicar o prazo previsto no inciso II do parágrafo
único do art. 50, ou seja, a desconsolidação deve ser concluída, com a prestação de informação à
autoridade aduaneira, antes da atracação no porto de destino. Esse é o limite temporal imposto e
vigente para a data do fato gerador em exame, observada a exceção de quando o CE genérico
(MBL ou MHBL) tiver sido incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no
porto de destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.759 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727611/2013-10

respectivo CE genérico (conforme disposto na alínea "b" do § 3o do art. 64 do Ato Declaratório
Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008).
Portanto, correto o prazo considerado pela autoridade aduaneira para aplicar a
multa em questão, vale dizer, as informações a respeito da carga desconsolidada deveriam ter
sido informadas pela recorrente, agente de carga, antes da atracação da embarcação no porto de
destino.
Diante do exposto, nego provimento a esse capítulo recursal.

Alegação no sentido de que providenciou a desconsolidação no prazo legal
A recorrente alega também que providenciou a desconsolidação do CE Mercante
no prazo legal, vale dizer, dentro dos 30 (trinta) dias contados da data da atracação, já que,
segundo a recorrente, estava suspensa a obrigatoriedade do art. 22 da IN RFB n. 800/07.
Tal alegação também não prospera, uma vez que, conforme visto, aplica-se ao
caso sob exame o prazo para prestar informação sobre cargas transportadas disposto no art. 50,
parágrafo único, II, da IN RFB n. 800/2007, ou seja, a desconsolidação deve ser concluída e
prestada informação à autoridade aduaneira antes da atracação da embarcação no porto de
destino.

Alegações no sentido de que houve a antecipação de atracação do navio; a
operação de desconsolidação do CE Master (MBL 150805172476135) foi realizada a
destempo; e se deve questionar o elemento subjetivo
Consta do auto de infração (fl. 6), a seguinte informação:
A realização da desconsolidação deve ser feita, para o ano base 2008, até o limite da
atracação no porto de destino, pois é o porto de referência para o tipo de operação em
estudo. Este é o limite temporal imposto e vigente para a data do fato gerador em
exame, observada à exceção de quando o CE genérico (MBL ou MHBL) tiver sido
incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e
desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico, conforme preceitua a alínea "b", §3o, art. 64 do Ato Declaratório
Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008.
(...)
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster 150805174841787 foi incluído às 20:29
de 15/09/2008, a atracação ocorreu em 16/09/2008, às 03:09, e a desconsolidação foi
concluída a destempo às 10:46 do dia 16/09/2008 (data/hora da inclusão do
conhecimento eletrônico agregado HBL 150805174976364).
Como agente de carga, a recorrente está obrigada a prestar informação acerca da
desconsolidação de cargas, mediante a inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema
de controle.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.759 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727611/2013-10

Com efeito, para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex
Carga, o termo transportador compreende o agente de carga e demais pessoas jurídicas que
prestam serviços de transporte e emitem conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do §
1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifou-se)
O artigo 18 da IN RFB n. 800/2007 é específico quanto a obrigação do agente de
carga, consignatário do conhecimento de embarque, de prestar informações da desconsolidação,
in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Ademais, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n. 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003, no sentido de que o
agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do
prazo estabelecido.
Posto isso, impende assinalar que os extratos de conhecimentos eletrônicos
juntados aos autos pela autoridade aduaneira (fls. 60-62), notadamente os dados da recorrente
como consignatária e representante, respectivamente, do Conhecimento Eletrônico Sub-Máster
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.759 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727611/2013-10

(MHBL) CE 150805174841787 e do seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE
150805174976364, corroboram a sua responsabilidade pela infração em tela.
As alegações no sentido de que houve a antecipação de atracação do navio em
aproximadamente 09 (nove) horas do horário previsto; que a operação de desconsolidação do CE
Master (MBL 150805172476135) foi realizada já a destempo, de sorte que deve-se questionar o
elemento subjetivo, de modo que a Aduana, por meio de seus agentes, tem o dever de identificar
quem efetivamente deu causa ao fato capaz de trazer potencial prejuízo ao controle aduaneiro,
não merecem acolhida, uma vez que tais alegações não têm o condão de eximir a
responsabilidade legal da recorrente pela infração em tela, conforme disposto na supracitada
legislação.
Ademais, a responsabilidade é objetiva, por força do artigo 136 do Código
Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou à atividade de fiscalização da autoridade aduaneira.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável pela infração e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou
responsável) à norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Cumpre registrar que as decisões judiciais mencionadas pela recorrente na peça
recursal não possuem força vinculante, aplicam-se somente às partes do processo judicial.
Logo, infiro que está correta a identificação da recorrente como agente da infração
em questão, bem como que a infração está tipificada de forma adequada e devidamente
fundamentada, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis, de sorte que há a
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.759 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727611/2013-10

perfeita subsunção à hipótese prevista na legislação e, portanto, as supracitadas alegações
recursais não afastam a sua responsabilidade.
Forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.

Denúncia espontânea
A recorrente defende a aplicação do instituto da denúncia espontânea (art. 102, §
2o do Decreto-lei n. 37 de 1966, com redação dada pela Lei n. 12.350/2010.
Não merece acolhida esse argumento recursal.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula n. 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME n. 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.759 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727611/2013-10

de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada, e, no mérito, nego provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 150
DF CARF MF
Original